Tribunal: TJBA
Processo: 8000260-69.2025.8.05.0253
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-15
Data de publicação: 2026-06-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000260-69.2025.8.05.0253 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: IOLAYA DE OLIVEIRA ROCHA SILVA Advogado(s): ELISA MARIA SILVA CHAVES, HELDER PIRES PEREIRA APELADO: MUNICIPIO DE TANHACU Advogado(s): EMENTA. APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. CONTRATO TEMPORÁRIO. NULIDADE. AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTES. FGTS E COMPLEMENTO SALARIAL. 13º SALÁRIO E FÉRIAS ACRESCIDAS DE 1/3, DEVIDOS. TEMAS 916 E 551 DO STF INCIDENTES. PRECEDENTES CONSOLIDADOS DESTA CORTE DE JUSTIÇA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA, EM PARTE. A contratação de servidor público sem a prévia aprovação em concurso público é nula, nos termos do art. 37, II e § 2º, da Constituição Federal. A manutenção de vínculo "temporário" por longo período (quase três anos), para o exercício de função de natureza permanente e essencial à Administração (Auxiliar de Serviços Gerais), descaracteriza a excepcionalidade e a transitoriedade exigidas pelo art. 37, IX, da CF, configurando nítido desvirtuamento do instituto, em burla à regra do concurso público. Em tais casos, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e deste Tribunal de Justiça consolidou-se pela aplicação conjunta e complementar dos Temas de Repercussão Geral nº 916 e 551. A nulidade do contrato administrativo confere ao trabalhador o direito à percepção dos salários e ao levantamento dos depósitos do FGTS (Tema 916/STF). O comprovado desvirtuamento da contratação temporária, por sua vez, garante ao servidor o direito ao pagamento do 13º salário e das férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional (Tema 551/STF). Sentença reformada para alinhar-se ao entendimento pacífico desta Corte, condenando o ente municipal ao pagamento da integralidade das verbas sociais pleiteadas. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.